Tribunal: TJPA
Processo: 0818410-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818410-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUCILEY FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0818410-09.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
RAUCILEY FERNANDES DA SILVA
(ADVOGADOS BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ Nº 152.121; E ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA – OAB/RJ Nº 237726-A)

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão que indefere a justiça gratuita pode ser mantida se existirem elementos suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818410-09.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAUCILEY FERNANDES DA SILVA
(ADVOGADOS BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ Nº 152.121; E ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA – OAB/RJ Nº 237726-A)

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

RAUCILEY FERNANDES DA SILVA,
em face da

decisão monocrática (PJe ID nº 17231826), de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão, reitera o recorrente, em síntese, os seus argumentos apresentados anteriormente, destacando sua hipossuficiência e a impossibilidade de realizar o pagamento das despesas processuais.

Desse modo, postula o provimento do recurso, “
para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita”.

Não apresentadas as contrarrazões recusais.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0818410-09.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAUCILEY FERNANDES DA SILVA
(ADVOGADOS BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ Nº 152.121; E ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA – OAB/RJ Nº 237726-A)

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Bem examinado os autos,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática questionada,
não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto.

Na linha do exposto no
decisum
recorrido,
é válido destacar que,
nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 06 deste e. Tribunal, a alegação de hipossuficiência configura presunção meramente
relativa
de que a pessoa goza do direito ao deferimento da justiça gratuita,
podendo, todavia, ser indeferido o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a referida concessão, como caso.

Na hipótese, impõe rememorar, que o Juízo
a quo
, na data de 18/09/2023, determinou que a parte autora acostasse diversos documentos, com o fito de comprovar a hipossuficiência alegada (
“informar que não tem condições, mesmo parceladamente, de arcar com as despesas do processo, oportunidade em que deverá demonstrar a hipossuficiência, apresentar os documentos que entenda pertinentes à comprovação da alegação de hipossuficiência, tais como: comprovante de renda, além da última declaração do imposto de renda, e documentos idôneos que entender pertinente a demonstrar a referida hipossuficiência econômica”).

Na sequência, após o requerente acostar alguns dos documentos exigidos, o magistrado singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“I – INDEFIRO o pleito de gratuidade judiciária, uma vez que, pela própria natureza da ação e o objeto discutido, denota-se a capacidade econômico-financeira da parte autora, capaz de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar. Intime-se.

II – Não obstante, de modo a não acarretar maiores prejuízos ao Requerente e nem cercear seu direito de acesso ao Judiciário, faculto-lhe o parcelamento das custas processuais (iniciais) em 4 (quatro) parcelas, nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017. À UNAJ para as providências devidas.

III - Após, intime-se a parte autora para recolhimento da primeira parcela em até 30 (trinta) dias. Cientifique-se de que o não recolhimento de qualquer das parcelas dentro do prazo implicará na extinção do feito, sem resolução do mérito”.

Destarte, como se vê, foi apontada corretamente a existência de indicativos nos autos acerca da condição financeira da parte autora, suficientes a afastar a presunção legal, mormente considerando que:
I)
a parte autora/agravante celebrou com a instituição financeira agravada contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no montante de R$ 104.895,00, a ser pago em 36 prestações mensais no valor de R$ 4.421,50;
II)
se encontra assistida por advogado particular;
III)
não acostou aos autos seus comprovantes de renda, tampouco informou sua profissão em sua petição inicial.

A propósito, com relação à menção ao patrocínio por advogado particular, não se desconhece que tal fato, por si só, não serve para embasar o indeferimento da benesse, entretanto, é sabido, de igual modo, que é
possível sua utilização quando utilizado em conjunto com outros elementos contidos nos autos.

Desta feita, verifico que o ato judicial questionado está escorreito com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024